Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713007-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: IRANIR GUEDES DOS REIS D E S P A C H O Considerando que não foi aperfeiçoada a relação processual na instância de origem, defiro o pedido de reconsideração formulado na petição ID 18016044, dispensando a intimação do agravado, sobretudo diante da diligência frustrada para sua localização (ID 17404693). Publique-se. Após, voltem concluso para apreciação do recurso. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator